Tribunal: TJMT
Processo: 1007864-94.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007864-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[CLEITON COSTA DA GAMA - CPF: 060.308.101-03 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DORGIVAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 066.992.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CLEITON COSTA DA GAMA - CPF: 060.308.101-03 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007864-94.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PRESCINDIBILIDADE – SOLENIDADE QUE NÃO COMPROMETE A PRISÃO CAUTELAR – CONVERSÃO DO FLAGRANTE SEM REQUERIMENTO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA PROCESSUAL ACUSATÓRIO ASSEGURADO NA CF/88 – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELA PRÁTICA DE CRIME IDÊNTICO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A falta da audiência de custódia – por se tratar de mera irregularidade –, não contamina a ordem de prisão preventiva, máxime quando justificada a excepcionalidade de sua realização pela autoridade judicial.

Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma hipótese, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial nesse sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007864-94.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
JOSIANE ALVES BARROS (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE:
CLEITON COSTA DA GAMA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLEITON COSTA DA GAMA
, preso preventivamente pela suposta prática do crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de entorpecente], apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT [autos n. 1364- 05.2020.811.0008 - Código 162038].

Aduz
a
impetrante que:
1)
a prisão
do paciente
foi
efetuada
em
18
de
março
de 20
20 e
a autoridade coatora não
procedeu a realização
da audiência de custódia;
2)
a
segregação
é ilegal, porquanto foi decretada de ofício, na fase inquisitorial, pelo juízo singular, ferindo o disposto no artigo 311, do Código de Processo Penal;
3)
a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, notadamente porque foi consubstanciada na gravidade abstrata do delito;
4)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual é possível a aplicação de medidas cautelares
alternativas
.

Postula
ao final, a concessão da ordem [doc. digital n.
38857465
].

A liminar foi indeferida [doc. digital n. 39000968].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 39122955].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem [doc. digital n. 39341458].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020